Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738063-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA em face de L. A. D. S., contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, ora Agravante, autorizasse e custeasse a internação de urgência da parte autora. A decisão possui o seguinte teor: Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LAURA ALVES DA SILVA, representado(a) por sua genitora, MARJORIE ALVES DAS MERCÊS, contra SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, na qual a parte autora requer a sua internação em caráter de urgência, no HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 22/10/2022 foi atendida no Hospital Maria Auxiliadora, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação de urgência, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). JUAN ANTONIO MARTINEZ AMARO, CRM 20.403, porém a ré teria se negado a autorizar o procedimento, sob a alegação de carência contratual (ID 140604300 e 140604301). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). MARJORIE ALVES DAS MERCÊS como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. A Agravante aduz que embora tenha cumprido a decisão liminar, autorizando a internação da Agravada, corre risco de dano, em virtude de a parte não possuir condição financeira de eventual ressarcimento. Sustenta a legalidade da negativa de internação ambulatorial, argumentando que as cláusulas contratuais, assim como os prazos de carência, foram livremente pactuados. Acrescenta que possui responsabilidade apenas quanto às primeiras doze horas de atendimento em pronto socorro e que após esse tempo a paciente deveria ser removida para unidade de atendimento do SUS, dada a falta de cobertura de seu plano. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo, observada a data de juntada do mandado de intimação, na forma do art. 231, inc. II do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Conforme dispõe o art. 12 da Lei 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. Por outro ângulo, tem-se a tese jurídica firmada de que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado", conforme enunciado da Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, é incontroverso que a Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante e que o pedido de internação ocorreu após 24 (vinte quatro) horas da contratação. Além disso, houve demonstração de urgência, devido a quadro de desidratação grave, conforme solicitação médica (ID 140604300). Nesse contexto, é forçoso concluir que é ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, sob a alegação de ausência de cumprimento de prazo de carência constante do contrato. Logo, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante o quadro de urgência, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. Por conseguinte, não há que se falar em plausibilidade do direito sustentado pela Agravante. No mesmo sentido já tive a oportunidade de julgar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. REDUÇÃO. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 2. Conforme dispõe o art. 12 da Lei 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Sabe-se que a pena pecuniária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento de a parte ré de descumprir a ordem judicial. 4. A multa é um instrumento de coação para Agravante cumpra a obrigação, mormente no presente caso, em que a Agravada busca internação de urgência, devido ao risco de piora gradual da infecção e sepse, inclusive contra sua própria vida. 5. É curial que, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. 6. O valor da multa diária fixada pelo Juízo a quo, em R$ 1.000,00 (mil reais), está apropriado ao desígnio de compelir a parte Ré ao imediato cumprimento da decisão agravada, e a requerida redução da multa serviria de incentivo à Ré ao seu descumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208892, 07129818720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019.) Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde, visto que é possível haver a cobrança dos gastos efetuados, caso reconhecida que a internação não deve ser por ele custeada. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022 18:39:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador